Tribunal: TJDFT
Processo: 0783589-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexistência do dever de ressarcimento ao erário de verbas recebidas a título de adicional de insalubridade no período de 25.01.2021 a 30.06.2024; cominou ao requerido a obrigação de não fazer consistente na abstenção de efetuar qualquer desconto na remuneração do autor; e condenou o requerido a restituir os valores descontados da remuneração do autor relativos ao débito declarado inexigível.
2. O recorrente sustenta a ilegalidade dos pagamentos e a necessidade de devolução dos valores, os quais estavam sendo pagos em razão de medida cautelar que foi posteriormente revogada com base no Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) elaborado em 2018, o qual concluiu que o servidor não faz jus ao adicional de insalubridade; assevera que não está comprovada a boa-fé objetiva do recorrido (Tema 1009/STJ); requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar se o recorrido deve responder pelo ressarcimento ao erário das verbas recebidas a título de adicional de insalubridade, considerando a boa-fé objetiva e a ausência de ciência inequívoca da irregularidade do pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ, ao revisar o Tema no 531, estabeleceu no Tema no 1009 que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo são passíveis de devolução, salvo comprovação de boa-fé objetiva do servidor. 5. No caso concreto, o recorrido recebeu os valores com base em laudo técnico de 2002 (id. 68289928). Todavia, no ano de 2018 houve a elaboração de um novo laudo (id. 68289930, pág. 6-9) atestando a inexistência do direito do recorrido ao recebimento do adicional de insalubridade, sem que houvesse qualquer comunicação formal da Administração ao servidor sobre a posterior revisão do benefício. Nota-se que o recorrido foi notificado para efetuar o pagamento do débito no dia 17/07/2024 (id. 68289930), quando tomou conhecimento do recebimento indevido de valores. 5.1. Não há, na hipótese, evidências de que o autor soubesse de que a questão estava submetida à apreciação do TCDF ou de que este havia deferido medida limiar em favor do SINDAFIS, de modo que o autor acreditava que o recebimento estava embasado no laudo técnico de 2002. Trata-se, portanto, de hipótese de distinção do entendimento do STJ no EAREsp 58820/AL, considerando que não há evidências de que o recorrido era "sabedor da fragilidade e provisoriedade da tutela concedida". Desta forma, a ausência de comprovação de notificação adequada impede a presunção de má-fé.
6. A Administração Pública falhou ao não assegurar a ampla defesa e o contraditório antes da revisão do benefício, reforçando a presunção de boa-fé do servidor e afastando a exigência de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1009; STJ, EARESP 58820/AL, Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/10/2014.